Tribunal: TJES
Processo: 5000938-03.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000938-03.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR:

DES.SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000938-03.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.
REFORMATIO IN PEJUS
EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MAJORAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. REPRISTINAÇÃO DAS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por
Luiz Henrique Loureiro de Souza
, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando corrigir ilegalidade na dosimetria das penas fixadas em acórdão da 1ª Câmara Criminal, que, ao julgar apelação
exclusiva da defesa
, majorou as penas-base dos crimes praticados contra as vítimas
Lucas Emanuel
e
Iuri Gomes
(de 18 anos e 9 meses para 21 anos), apesar de ter reduzido a pena total para 40 anos e
reformatio in pejus
10 meses de reclusão. O pedido busca o reconhecimento da
reformatio in pejus
e a restauração das penas-base originais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão da apelação incorreu em
reformatio in pejus
ao majorar penas-base em recurso exclusivo defensivo; (ii) estabelecer se é cabível a
repristinação das penas-base
originalmente fixadas na sentença e o consequente
redimensionamento
das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 621, I, do CPP autoriza a revisão criminal quando a decisão condenatória viola expressamente a lei penal, o que inclui erro na aplicação da pena.

O acórdão revisando incorre em
reformatio in pejus
ao majorar as penas-base de dois crimes, ainda que tenha reduzido a pena total, pois o agravamento ocorreu em recurso exclusivo da defesa, o que afronta o art. 617 do CPP.

A sentença justificou de forma individualizada a pena-base maior apenas para o crime cometido contra
Ualas Santos
, devido às circunstâncias especialmente gravosas, inexistentes nos delitos contra
Lucas Emanuel
e
Iuri Gomes
.

A uniformização promovida pelo acórdão desconsidera tal fundamentação e agrava indevidamente a situação do réu, devendo ser restabelecido o patamar original de
18 anos e 9 meses
para os delitos envolvendo Lucas e Iuri.

Repristinadas as penas-base, impõe-se o
redimensionamento
das reprimendas, resultando em pena total de
37 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000938-03.2026.8.08.0000

REQUERENTE
:
LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de
Revisão Criminal
ajuizada pelo
requerente LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA, com fulcro no art. 621, inciso I, do CPP, objetivando a correção de ilegalidades na dosimetria da pena estabelecida pelo acórdão da Colenda 1ª Câmara Criminal deste Tribunal.

O
requerente LUIZ HENRIQUE LOUREIRO DE SOUZA
foi condenado pelo Tribunal do Júri de Vila Velha/ES pela prática de
um homicídio qualificado consumado
(vítima Lucas Emanuel) e
dois homicídios qualificados tentados
(vítimas Iuri Gomes e Ualas Santos).

A sentença original fixou a pena em
44 anos e 07 meses de reclusão.

Em sede de apelação exclusiva da defesa, o acórdão reviso
r
reduziu a pena total para
40 anos e 10 meses de reclusão
.

Contudo, a defesa sustenta a ocorrência de
reformatio in pejus
, uma vez que o Tribunal, ao reanalisar a dosimetria, majorou as penas-base relativas às vítimas Lucas Emanuel e Iuri Gomes de 18 anos e 09 meses para
21 anos
, visando equalizá-las à pena da terceira vítima.

A
Douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
parcial procedência
da ação, opinando especificamente pela
repristinação das penas-base
fixadas na sentença quanto aos crimes contra Iuri e Lucas, reconhecendo o agravamento indevido na primeira fase da dosimetria.

É o relatório.

Decido.

A presente Revisão Criminal preenche os requisitos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto,
conheço
da presente ação. Passo
a análise do mérito.

Inicialmente, verifica-se que a presente revisão criminal foi ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo por objetivo a correção de ilegalidade na dosimetria da pena fixada em acórdão proferido por órgão colegiado deste Tribunal.

O requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado,
em relação à vítima Lucas Emanuel
, bem como por dois homicídios qualificados na forma tentada,
em relação às vítimas Iuri Gomes e Ualas Santos
.

A sentença estabeleceu pena total de 44 anos e 07 meses de reclusão, posteriormente reduzida, em sede de apelação exclusiva da defesa, para 40 anos e 10 meses de reclusão.

No entanto, a insurgência revisional centra-se na alegação de violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, tendo em vista que o acórdão, ao reexaminar a dosimetria, promoveu a elevação das penas-base relativas aos crimes praticados contra as
vítimas Lucas Emanuel e Iuri Gomes
, originalmente fixadas em 18 anos e 09 meses, para o patamar de 21 anos, sob o fundamento de uniformização com a pena aplicada ao delito envolvendo a
vítima Ualas Santos
. Tal circunstância, segundo sustenta a defesa e reconhece o parecer ministerial, configura agravamento indevido em recurso exclusivo defensivo.

Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que o magistrado sentenciante estabeleceu distinção entre as penas-base com fundamento nas circunstâncias judiciais, notadamente em razão das consequências extrapenais mais gravosas verificadas no delito praticado contra a
vítima Ualas Santos
, o que justificou a fixação de patamar mais elevado apenas nesse caso específico.

O acórdão revisando, entretanto, ao promover a equalização das penas-base, desconsiderou tal fundamentação individualizada e, ainda que tenha reduzido a pena total, implicou agravamento indireto das reprimendas relativas a dois dos crimes, em afronta ao disposto no artigo 617 do Código de Processo Penal e à orientação consolidada da jurisprudência.

Diante desse cenário, impõe-se a repristinação das penas-base originalmente fixadas na sentença quanto aos crimes praticados
contra as vítimas Iuri Gomes e Lucas Emanuel
, restabelecendo-se o patamar de 18 anos e 09 meses de reclusão na primeira fase da dosimetria, preservando-se, por outro lado, a pena-base de 21 anos estabelecida para o delito envolvendo a
vítima Ualas Santos
.

A partir dessa recomposição, procede-se ao redimensionamento das penas.

No tocante ao homicídio tentado contra Iuri Gomes
, parte-se da pena-base de 18 anos e 09 meses de reclusão. Na
segunda fase
, aplica-se a atenuante da menoridade relativa, com redução de um sexto, resultando em pena intermediária de 15 anos, 07 meses e 15 dias. Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição relativa à tentativa, na fração de um terço, o que conduz à pena definitiva de 10 anos e 05 meses de reclusão.

Em relação ao homicídio consumado praticado contra Lucas Emanuel
, adota-se igualmente a pena-base de 18 anos e 09 meses de reclusão, sobre a qual incide a atenuante da menoridade relativa, também na fração de um sexto, fixando-se a pena definitiva em 15 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, ausentes outras causas modificadoras.

No que concerne ao homicídio tentado contra Ualas Santos
, mantém-se a pena-base de 21 anos de reclusão, justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis já reconhecidas na sentença. Na
segunda fase
, aplica-se a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena em um sexto, o que resulta em pena intermediária de 17 anos e 06 meses. Na
terceira fase
, incide a causa de diminuição da tentativa, na fração de um terço, fixando-se a pena definitiva em 11 anos e 08 meses de reclusão.

Realizada a soma das penas, em razão do concurso material, alcança-se reprimenda total de 37 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão,
mantido o regime inicial fechado.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial, conclui-se pela
procedência parcial da revisão criminal
, para reconhecer a ocorrência de
reformatio in pejus
no acórdão proferido na apelação,
repristinar as penas-base
relativas aos crimes praticados contra as
vítimas Iuri Gomes e Lucas Emanuel
e, por conseguinte,
redimensionar a pena total imposta ao requerente para 37 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.